Tribunal: TJDFT
Processo: 0730327-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME COMETIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA X VARA CRIMINAL. AGRESSÕES DE MÃE CONTRA A FILHA. VULNERABILIDADE E MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
Para situações em que a agressora é uma mulher, a aplicação da Lei Maria da Penha depende, segundo doutrina e jurisprudência pátria, da existência da situação de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da vítima frente à agressora ou em razão da motivação de gênero, isto é, a opressão à mulher.
No caso, patente nos autos que a filha vive situação de vulnerabilidade frente à mãe agressora, que teria proferido ameaças e xingamentos com motivação de gênero.